Tribunal: TJMT
Processo: 1036022-17.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036022-17.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BENILTO GUIA DE MORAES - CPF: 482.226.661-34 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), T. P. DE SA LTDA - CNPJ: 46.730.959/0001-83 (RECORRIDO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1036022-17.2024.8.11.0002.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
BENILTO GUIA DE MORAES.

Recorrida:
T. P. DE SÁ LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 09
A 12/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ATRASO ATRIBUÍVEL AO CONSUMIDOR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto visando à reforma de sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundado na alegação de que a empresa ré permaneceu inerte quanto à transferência da propriedade de veículo automotor entregue como parte do pagamento (entrada) na aquisição de outro carro. O recorrente sustenta que a ré somente teria iniciado a regularização após ser acionada judicialmente, o que lhe teria causado prejuízos e riscos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de transferência da titularidade do veículo pode ser imputada à conduta da parte reclamada; (ii) definir se a permanência do veículo em nome do autor gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

Embora seja possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), compete à parte autora apresentar, ainda que minimamente, prova do fato constitutivo de seu direito, conforme determina o art. 373, I, do CPC.

5.

A prova constante dos autos indica que o recorrente apenas assinou o Documento Único de Transferência (DUT) do veículo após o ajuizamento da ação, fato que não foi impugnado em momento oportuno e demonstra sua contribuição para a demora na regularização da transferência.

6.

Não se comprova nos autos qualquer penalidade, débito ou constrangimento efetivo decorrente da permanência do veículo em nome do autor, tampouco situação de risco concreto que justifique a reparação moral.

7.

Inexistindo prova de ato ilícito ou de dano efetivo, não se configura o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A demora na transferência da propriedade de veículo automotor, quando atribuída à conduta da parte vendedora que não assina o DUT tempestivamente, afasta a responsabilidade do comprador.

2.

A simples permanência do veículo em nome do antigo proprietário, sem prova de prejuízo concreto ou risco efetivo, não enseja dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I e II; CTB, arts. 123, § 1º, e 134; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado n. 1011836-55.2023.8.11.0004, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 22.04.2025, DJE 26.04.2025.

R E L A T Ó R I O

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 285379362, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a empresa ré permaneceu inerte quanto à transferência do veículo até ser intimada no presente processo, ocasião em que teria iniciado os procedimentos para efetivar a regularização. Nesse contexto, alega a ocorrência de danos morais e requer a reforma da sentença.

Apesar de devidamente intimada (ID 285379372), a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante entregou o veículo
Volkswagen Gol
, placa
NPM4D59
, como forma de pagamento na aquisição de outro automóvel junto à reclamada e, transcorridos sete meses da referida negociação, não foi realizada a transferência da propriedade.

Aduz, ainda, que a permanência do veículo em seu nome o expõe a riscos, tais como a aplicação de multas, imposição de penalidades e eventuais complicações legais decorrentes da utilização do bem por terceiros, uma vez que não detém mais a posse física do automóvel, mas permanece legalmente responsável por ele. Diante disso, entende ser devida a indenização por danos morais.

Por sua vez, o reclamado, em sede de contestação, sustenta que o reclamante somente assinou o Documento Único de Transferência (DUT) em 07/11/2024 (ID 285379359), ou seja, após o ajuizamento da presente ação, contribuindo, com sua inércia, para a demora na efetivação da transferência da propriedade.

Pois bem,
a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)
.

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC)
.

No caso, observa-se que a
data de assinatura do Documento Único de Transferência (DUT), assim como a tese sustentada pela reclamada, não foram impugnadas de forma específica e tempestiva pelo reclamante
, razão pela qual restou incontroversa a conduta desidiosa da parte autora, a quem se atribui a responsabilidade pela demora na transferência do veículo.

Ressalta-se que as conversas entre as partes, anexadas pelo demandante, encerram-se em
25/06/2025
, não havendo, inclusive, registro da finalização desse diálogo, sendo certo que a presente ação foi ajuizada apenas em
10/10/2025
.

O art. 123, I, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é claro ao definir o seguinte:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;
(...)

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que, nos demais casos, as providências deverão ser imediatas
(...)

Por sua vez, inerte o comprador,
recai sobre o vendedor a necessidade de comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito
, conforme dispõe o art. 134 do CTB. Vejamos:

No caso de transferência de propriedade,
expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.
(grifei).

Assim
, vê-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar a responsabilidade da empresa reclamada pelos fatos narrados na exordial, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito
.

Além disso, não há provas de que a permanência do veículo em nome do reclamante lhe tenha causado lesão, tais como a imposição de multas ou a cobrança de tributos lançados indevidamente em seu nome, sobretudo porque a prévia comunicação de venda, devidamente registrada nos autos, afasta sua responsabilização.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA VERBAL DE VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO SUPOSTO COMPRADOR.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PROCURAÇÃO NÃO EQUIVALE A CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. ART. 134 DO CTB. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É válida a avença verbal no direito brasileiro, desde que demonstrados, ainda que por indícios consistentes, os elementos essenciais da contratação, como a identidade das partes, objeto e obrigações assumidas. No entanto, a mera outorga de procuração pública, ainda que para fins de alienação de veículo, não se confunde com contrato de compra e venda, tampouco comprova, por si só, a assunção de obrigações contratuais por parte do outorgado. 2. No caso concreto, ausentes provas suficientes de que o recorrido tenha efetivamente adquirido o veículo da recorrente, bem como de que tenha assumido a responsabilidade pelo pagamento de consórcio, tributos ou encargos vinculados ao bem. A prova testemunhal não foi capaz de confirmar o vínculo obrigacional entre as partes, tampouco demonstrou a identidade do adquirente final do veículo. 3.
Ademais, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, compete ao proprietário comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades e débitos incidentes. A omissão da recorrente em adotar tal providência contribuiu de forma determinante para sua responsabilização. 4. Não evidenciado o nexo obrigacional, tampouco a prática de ato ilícito ou conduta lesiva por parte do recorrido, inexiste fundamento jurídico para a condenação por danos materiais e morais. 5. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 1011836-55.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)
(grifei)

Logo, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser
mantida
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025